Tribunal: TJDFT
Processo: 0734047-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado pela agravada, na ação no 0715433-34.2024.8.07.0020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Cinge-se a questão em apurar se a rescisão unilateral do plano de saúde é cabível ao caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após análise dos autos originários, consta atestado médico em que esclarece quais comorbidades a agravada é portadora, dentre elas: diabetes mellitus insulino-dependente, neuropatia diabética, fibromialgia, endometriose, doença celíaca, episódio depressivo grave e perda auditiva neurossensorial moderada à esquerda.
4. Não pairam dúvidas de que a agravada necessita de tratamento para garantir sua incolumidade, por constar nos autos originários os vários acompanhamentos de que necessita. E mais, a interrupção do serviço poderá causar prejuízo grave.
5. O pedido da agravante foi indeferido no 1o grau tendo como um dos fundamentos o Tema no 1.082 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o seguinte: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida"
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: em consonância com o Tema 1082 do STJ, a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. No caso em análise a necessidade de tratamento está devidamente comprovada.
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: não há.